Tribunal: STJ
Processo: 0040030-15.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071679 - SP(2026/0040030-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANILO CARLOS SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: ÊNIO ARANTES RANGEL - SP158229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO
LIMINAR NO HC IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM.
INEXISTÊNCIA
DO
EXAURIMENTO
RECURSAL
NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE
INDEFERIU
A
LIMINARMENTE
O
.
AGRAVO

WRIT
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido
de não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito
habeas corpus
liminarmente em prévio
, a não ser que fique demonstrada
mandamus
flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do
verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Não se revela teratológica a decisão do Desembargador Relator do
impetrado na Corte de origem que indeferiu
habeas corpus
liminarmente o
originário, por
writ
não vislumbrar manifesto
constrangimento ilegal apto a autorizar o conhecimento da impetração
originária, destacando que a impetração não comporta conhecimento,
uma vez que o habeas corpus não se presta a substituir o recurso
cabível contra a decisão, (...) e o caso em exame não se reveste de
flagrante ilegalidade ou abuso de poder, que justifique a concessão da
ordem de ofício.
3. A ausência de prévia deliberação pelo colegiado daquela Corte sobre
o mérito da controvérsia submetido nas instâncias ordinárias impede a
manifestação desta Corte Superior a respeito do tema, sob pena de
indevida supressão de instância e inexistência do exaurimento recursal.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55696891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a9e9c38-7ea0-40c2-b854-893924494397

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55696891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a9e9c38-7ea0-40c2-b854-893924494397

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071679 - SP(2026/0040030-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANILO CARLOS SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: ÊNIO ARANTES RANGEL - SP158229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO
LIMINAR NO HC IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM.
INEXISTÊNCIA
DO
EXAURIMENTO
RECURSAL
NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE
INDEFERIU
A
LIMINARMENTE
O
.
AGRAVO

WRIT
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido
de não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito
habeas corpus
liminarmente em prévio
, a não ser que fique demonstrada
mandamus
flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do
verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Não se revela teratológica a decisão do Desembargador Relator do
impetrado na Corte de origem que indeferiu
habeas corpus
liminarmente o
originário, por
writ
não vislumbrar manifesto
constrangimento ilegal apto a autorizar o conhecimento da impetração
originária, destacando que a impetração não comporta conhecimento,
uma vez que o habeas corpus não se presta a substituir o recurso
cabível contra a decisão, (...) e o caso em exame não se reveste de
flagrante ilegalidade ou abuso de poder, que justifique a concessão da
ordem de ofício.
3. A ausência de prévia deliberação pelo colegiado daquela Corte sobre
o mérito da controvérsia submetido nas instâncias ordinárias impede a
manifestação desta Corte Superior a respeito do tema, sob pena de
indevida supressão de instância e inexistência do exaurimento recursal.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por DANILO CARLOS
SOARES contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que indeferiu
Documento eletrônico VDA55325865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: d26911d0-188f-4b5c-821f-6f908e256b0e

liminarmente o
impetrado em seu favor e por meio do qual pretendia
habeas corpus
determinar o retorno dos autos à autoridade coatora, a saber, o Núcleo de Justiça 4.0
em Segundo Grau Turma IX do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que
examine o mérito do Habeas Corpus originário (2014187-71.2026.8.26.0000) e decida
(e-STJ fl. 7).
como entender de direito
A impetração foi indeferida liminarmente pelo Presidente desta Corte,
Ministro Herman Benjamin, ao fundamento de que a pretensão defensiva esbarra no
óbice do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria não
foi examinada pelo colegiado do Tribunal de origem.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão monocrática
do Tribunal de Justiça de São Paulo, que NÃO CONHECEU do Habeas Corpus
originário sob o pretexto de que a matéria deveria ser discutida via agravo em
execução, configura, data venia, uma flagrante ilegalidade e teratologia que merece a
(e-STJ fl. 1930).
intervenção deste STJ
Aduz que não se trata de utilizar o Habeas Corpus como sucedâneo recursal
para discutir o mérito da progressão de regime em si, mas sim de combater a decisão
que impede o exame do mérito do constrangimento ilegal na instância a quo. A decisão
do TJSP, ao não conhecer do HC, perpetua um constrangimento ilegal que deveria ter
(e-STJ fl. 1930).
sido analisado
Sustenta, ainda, que o pedido formulado no Habeas Corpus não era para que
este STJ adentrasse no mérito da desnecessidade do exame criminológico, mas sim para
que o Tribunal de Justiça de São Paulo fosse compelido a julgar o mérito do Habeas
Corpus originário. A negativa de conhecimento do HC pelo TJSP é o ato coator que se
(e-
busca sanar, e essa negativa, por si só, já é uma ilegalidade que merece ser revista
STJ fl. 1932).
Requer, assim, o provimento do agravo para reformar a r. decisão
monocrática de fls.
2. Em consequência, seja determinado o regular
1921/1923.
processamento do Habeas Corpus no 1071679 - SP
, para que a
(2026/0040030-8)
matéria seja submetida à apreciação do órgão colegiado competente deste Superior
Tribunal de Justiça. 3. Subsidiariamente, caso o colegiado entenda pela impossibilidade
de processamento do HC, que seja reconhecida a flagrante ilegalidade da decisão do
Tribunal de Justiça de São Paulo que não conheceu do HC originário, e, de ofício, seja
concedida a ordem para determinar que o TJSP examine o mérito do Habeas Corpus no
(e-STJ fl. 1932).
2014187-71.2026.8.26.0000, decidindo como entender de direito
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55325865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: d26911d0-188f-4b5c-821f-6f908e256b0e

VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
O recurso, entretanto, não merece ser provido.
Isso porque a Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a
competência para processamento e julgamento originário de
quando o ato
habeas corpus
coator for emanado por tribunal sujeito à sua jurisdição, conforme o art. 105, inciso III,
alínea "c", da Carta Política. Diante disso, tem-se por incabível o conhecimento de writ
impetrado contra decisão indeferitória de liminar, proferida por desembargador, sem o
pronunciamento do Colegiado respectivo.
Não obstante a importância do
no sistema constitucional de
habeas corpus
garantias individuais, não se pode admitir seu uso indiscriminado, desconsiderando as
regras processuais que orientam o processo penal, submetendo às Cortes Superiores a
análise de questões cujo debate nas instâncias antecedentes ainda não se tenha encerrado.
Assim, apenas em situações excepcionais, como forma de garantir a
efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a
existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação
do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal (HC n.
DE
318.415/SP,
MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/8/2015,
12/8/2015)
Ainda sobre esse tema, cito os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem
cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o
pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de
manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.
3. Encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada,
notadamente em razão da quantidade de droga apreendida, 41,154Kg
(quarenta e um quilos e cento e cinquenta e quatro gramas) de cocaína; não
há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-
se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
852.270/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
26/10/2023.

Documento eletrônico VDA55325865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: d26911d0-188f-4b5c-821f-6f908e256b0e

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO DE
INDEFERIMENTO DA LIMINAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA
N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo,
a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, só ultrapassado nos casos
em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do
julgador.
2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada em razão da
gravidade da conduta em tese perpetrada, diante da apreensão de elevada
quantidade e variedade de drogas, juntamente com uma diversos aparelhos
celulares e elevado montante em dinheiro, em situação indicativa da
destinação comercial dos entorpecentes, e do risco de reiteração delitiva,
evidenciado pelo registro de passagem anterior.
3. A análise realizada neste writ não enseja a preclusão da matéria, para
exame mais acurado caso novo habeas corpus venha a ser impetração em
decorrência da decisão colegiada do Tribunal a quo.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
840.435/PI,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
11/10/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO
LIMINARMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF. PRISÃO DOMICILIAR. APONTADO
COMETIMENTO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DA
AGENTE.
CIRCUNSTÂNCIA
EXCEPCIONALÍSSIMA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos expostos na decisão agravada, o pronunciamento do
Magistrado do Tribunal estadual não se revela teratológico, não se
justificando a superação do óbice do enunciado de Súmula n. 691 do
Supremo Tribunal Federal - STF.
2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que "a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de
12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da
agente, onde convive com os infantes" (AgRg no HC n.
relator
812.842/PE,
Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT),
SEXTA TURMA, DJe de
.
24/8/2023)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
849.926/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2023,
3/10/2023.

Contudo, a superação do óbice sumular mencionado deve ser feita não sem
antes uma análise mais apurada da situação trazida na impetração, considerando as
consequências jurisdicionais de uma decisão proferida precariamente por uma Corte
Superior, cujos reflexos ultrapassam, no mais das vezes, os limites do caso concreto,
trazendo repercussões a toda coletividade.
Documento eletrônico VDA55325865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: d26911d0-188f-4b5c-821f-6f908e256b0e

Os prejuízos advindos da supressão de instâncias e da análise açodada dos
impetrados antes do encerramento da prestação jurisdicional na origem
habeas corpus
devem ser sopesados no sentido de se obter o almejado equilíbrio entre o direito de
acesso aos órgãos do Poder Judiciário e o respeito às regras processuais e
procedimentais, como pressuposto para garantir uma prestação jurisdicional de qualidade.
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, devendo a parte valer-se dos recursos cabíveis para
encaminhar o julgado para análise pelo colegiado da Corte de origem, de modo a
permitir posterior a análise desta Corte Superior, sob pena de se incorrer em supressão de
instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
No caso concreto, verifica-se que, ao indeferir a liminarmente no Habeas
n. 2014187-71.2026.8.26.0000, impetrado na Corte de origem, o
Corpus Criminal
Desembargador Relator afirmou não vislumbrar manifesto constrangimento ilegal apto a
autorizar o conhecimento da impetração originária, destacando que a impetração não
comporta conhecimento, uma vez que o habeas corpus não se presta a substituir o
recurso cabível contra a decisão, que no caso é o agravo em execução, nos termos do
artigo 197, da Lei de Execução Penal. Segundo decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou
de revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, ressalvadas as hipóteses em que a ilegalidade apontada é flagrante,
situação que permite a concessão da ordem de ofício. (AgRg no HC n. 957.084/PE,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
. E o caso em exame não se reveste
24/6/2025,
30/6/2025)
de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, que justifique a concessão da ordem de ofício
(e-STJ fl. 9).
Em relação ao mérito da impetração originária, acrescentou, ainda, que no
caso concreto não há qualquer elemento que justifique a excepcional dispensa do exame
criminológico. O paciente que cumpre expressiva pena, de mais de 50 anos, por
variados crimes graves, inclusive hediondos, e já requereu antes a progressão ao regime
semiaberto, o que lhe foi negado, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo,
pois, conforme conclusão do relatório conjunto de avaliação a fls.
havia
1723/1745
"falha na absorção da terapêutica criminal no que diz respeito a ressocialização pelo
mesmo. Sendo assim, esta comissão manifesta s. m. j., contrários à concessão do
benefício pleiteado". Nesse contexto, não existindo qualquer indício de mudança para
assimilação efetiva da terapêutica penal, nada impede – ao contrário, tudo recomenda –
que seja realizado novo exame criminológico para aferição do mérito subjetivo do
Documento eletrônico VDA55325865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: d26911d0-188f-4b5c-821f-6f908e256b0e

paciente, não bastando para tanto o mero atestado de bom comportamento carcerário (e-
STJ fl. 9), todavia, os fundamentos lá exposto não foram submetidos ou analisados pelo
colegiado daquela Corte Estadual, não tendo ocorrido o exaurimento de instância uma
vez que desatendido o requisito do julgamento em última instância no Tribunal de
origem, vedada a supressão de instância.
Desse modo, estando devidamente motivado o indeferimento liminar na Corte
de origem, entendo não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal. Além disso, a ausência de prévia deliberação pelo colegiado
daquela Corte sobre o mérito da controvérsia deduzido nas instâncias ordinárias, impede
a manifestação desta Corte Superior a respeito do tema, sob pena de indevida supressão
de instância e inexistência do exaurimento recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55325865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:13:55
Código de Controle do Documento: d26911d0-188f-4b5c-821f-6f908e256b0e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.071.679 / SP
Número Registro: 2026/0040030-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00191209320058260506
0676600
191209320058260506
20141877120268260000
20814907320248260000 676600 70063225420068260050
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ENIO ARANTES RANGEL
ADVOGADO
: ÊNIO ARANTES RANGEL - SP158229
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANILO CARLOS SOARES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANILO CARLOS SOARES (PRESO)
ADVOGADO : ÊNIO ARANTES RANGEL - SP158229
Documento eletrônico VDA55564828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:14
Código de Controle do Documento: a3a09021-df03-465b-9377-c6d4a07da8d6

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:14
Código de Controle do Documento: a3a09021-df03-465b-9377-c6d4a07da8d6